Tribunal: TJMT
Processo: 1009526-25.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009526-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), WILLIAM DE ARRUDA FARIAS - CPF: 053.199.591-76 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO - UNIFICAÇÃO DAS PENAS - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À PROGRESSÃO DE REGIME - VIABILIDADE - AGRAVADO CONDENADO POR CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE - REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA - LACUNA LEGISLATIVA - ADOÇÃO DE PERCENTUAL MAIS FAVORÁVEL - VEDAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO
IN MALAM PARTEM
- RECURSO PROVIDO.

Não havendo previsão específica da nova Lei de percentual de cumprimento de pena para progressão de regime no caso do condenado por crime hediondo, reincidente não específico, aliado ao princípio da vedação de analogia
in malam partem
e ao preceito constitucional de que a lei mais benéfica deve retroagir em benefício do condenado, art. 5º, XL, da Constituição Federal.

Todavia, a fração para progressão de regime do crime hediondo mais razoável aplicável ao caso, dentre aquelas previstas na Lei nº 13.964/2019, é a de 50% (cinquenta por cento), conforme art. 112, VI, alínea ‘a’, da LEP, vez que o reeducando foi condenado por delito hediondo com resultado morte (homicídio) e não é reincidente em delito dessa natureza.

Recurso provido em sintonia com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital, que nos autos do PEP n. 0015338-40.2014.8.11.0002 determinou a aplicação da fração na proporção de 40% (quarenta por cento), ou seja, em 2/5 (dois quintos) para progressão de regime, no tocante a condenação pelo
crime de homicídio qualificado
(autos nº 0010458-34.2016.8.11.0002).

Irresignado, o agravante busca a reforma da decisão para que seja adotada a fração de
50% (1⁄2)
para efeitos de progressão de regime, tendo em vista a condenação por crime hediondo com resultado morte e por tratar-se de agente não reincidente em delito dessa natureza, de modo a atrair o art. 112, VI, alínea ‘a’, da LEP (id. 128588235 - Pág. 422/428).

A defesa em contrarrazões
opõe-se
ao pedido recursal (id. 128588235 - Pág. 433/445).

A autoridade judiciária de origem
manteve
a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa do autuado à Instância Superior (id. 128588235 - Pág. 446).

Em parecer, da lavra do Dr. Alexandre de Matos Guedes, o douto Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
provimento
do recurso interposto, sumariando seu entendimento nos seguintes termos:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DO QUANTUM DE 40% (QUARENTA POR CENTO) PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME AO CONDENADO REINCIDENTE COMUM – ALTERAÇÃO DO ART. 112 DA LEP PELA LEI Nº 13.964/2019 – A NOVA REDAÇÃO DA LEI EXIGE QUE O CONDENADO POR CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO SEJA REINCIDENTE ESPECÍFICO PARA INCIDIR A FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) OU 60% (SESSENTA POR CENTO) – AUSÊNCIA DE PREVISÃO PARA CONDENADOS POR CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS QUE SEJAM REINCIDENTES SIMPLES – APENADO CONDENADO POR CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE (HOMICÍDIO QUALIFICADO) E CONSIDERADO REINCIDENTE EM DELITOS DE NATUREZA COMUM - APLICAÇÃO DO INCISO VI DO ART. 112 DA LEI N. 7.210/84, QUE PREVÊ A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO NA METADE OU 50% (CINQUENTA POR CENTO), POR TRATAR-SE DE CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE - PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Observa-se dos autos que o agravado
Willian de Arruda Farias
cumpre no PEP n. 0015338-40.2014.8.11.0002, pena unificada de 30 (trinta) anos, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) de reclusão dois crimes de
roubo qualificado
(art. 157. §2º-A, inc I do Código Penal, n. 0002675-59.2014.8.11.0002) e (art. 157, §2º, incs. I e II, do CP, n. 0005223-86.2016.8.11.0002);
homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, inc. IV, do CP, n. 0010458-34.2016.8.11.0002) e
roubo qualificado na forma tentada
(art. 157, §2º incs. I e II, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, n. 0011975-79.2013.8.11.0002).

Em relação ao delito hediondo, homicídio qualificado, o órgão ministerial formulou pedido ao juízo de execução de pena a retificação do Relatório de Situação Processual Executória a fim de que constasse a fração de 1/2 (metade) para o benefício da progressão de regime, uma vez que o
apenado é reincidente não específico em crime hediondo ou equiparado com resultado morte
, em atenção ao disposto no artigo 112, inciso VI, alínea “a”, da LEP. Todavia, o magistrado
indeferiu
este pedido e manteve o patamar de 40%, com base nos seguintes fundamentos:

“(...) Lei nº 13.964/2019, conhecida como “Pacote Anticrime”, passou a exigir que a reincidência seja específica, modificando o entendimento anterior de que não era necessária a reincidência específica para a aplicação da fração mais gravosa. Verifica-se que o novo dispositivo legal fez migrar, para a Lei de Execuções Penais, a previsão das frações para a aquisição do requisito objetivo para a progressão de regime, revogando, in totum, a previsão outrora contida na Lei dos Crimes Hediondos, que apontava, aos crimes hediondos, se primário a fração de 2/5 e, se reincidentes, a fração de 3/5 (art. 2º,§2º, Lei n. 8069/90, alterado pela lei 11.464/2007). Exsurge, daí, a não ocorrência de reincidência específica no tocante à prática de crime hediondo. Essa matéria, que suscitou inúmeras discussões em nossas Cortes, foi pacificada pela Terceira Seção do STJ, que é composta pela Quinta e Sexta Turma daquele Tribunal, que, ao julgar, sob o rito dos recursos repetitivos – Tema 1.084 – reconheceu a aplicação retroativa do patamar estabelecido no artigo 112, V, da Lei de Execução Penal – LEP (Lei nº 7.210/1984), com a redação dada pelo Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/2019), aos condenados por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, que não sejam reincidentes em delito da mesma natureza. A questão submetida a julgamento foi a de “Reconhecimento da retroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 nos lapsos para progressão de regime, previstos na Lei de Execução Penal, dada a decorrente necessidade de avaliação da hediondez do delito, bem como da ocorrência ou não do resultado morte e a primariedade, a reincidência genérica ou, ainda, a reincidência específica do apenado (...)”.
(id.128588229)

A irresignação
possui razão de ser
. Explico.

Como se sabe, a
Lei n. 13.964/2019
revogou expressamente o artigo 2º, §2º, Lei de Crimes Hediondos (Lei nº 8079/90) com relação à progressão de regime, regulando a matéria por completo com os novos lapsos temporais para o gozo do benefício por apenados condenados a crimes hediondos ou equiparados.
Na lei revogada
, as frações de pena cumprida necessárias ao preenchimento do requisito objetivo para a progressão de regime nos casos de condenação por crimes hediondos
não haviam discriminação entre a reincidência genérica e específica
, na medida que previa que
“a progressão de regime, no caso dos condenados aos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente
”.

Todavia, a nova redação do artigo 112 da LEP, dada pela Lei supracitada, no seu inciso VII e VIII faz alusão a apenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, o que coloca em dúvida a necessidade de reincidência específica para a aplicação da fração mais gravosa. Confira-se:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

(...)

V –
40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI – 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII – 60%
(sessenta por cento) da pena,
se o apenado for
reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado
;

VIII – 70%
(setenta por cento) da pena,

se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte
,
vedado o livramento condicional”.

Observa-se que não há patamar mínimo de cumprimento de pena no que diga respeito ao réu condenado por crime hediondo ou equiparado que não é reincidente específico em delitos desta natureza, e sim em delitos comuns, como na
hipótese dos autos
. Com efeito,
diante da impossibilidade de utilização, em matéria penal, de interpretação extensiva que seja desfavorável ao apenado
, corroborado pela possibilidade da interpretação literal da nova regra que prevê que aquele que não for reincidente em crime hediondo ou equiparado, poderá progredir de regime desde que cumpra 40% de sua pena (crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte)
ou 50% (com resultado morte).

Outra saída não há se não a
integração da lacuna legislativa
com base no
princípio do
favor rei
e a subsequente aplicação a eles dos índices acima citados, pois,
embora tais percentuais estejam expressamente previstos para os condenados primários
(art. 112, incisos V e VI, alínea a, da LEP),
na falta de previsão legal, devem incidir também em face dos reincidentes genéricos
, os quais não deixam de ser
“primários em infrações hediondas ou equiparadas”.

Não por outro motivo, a matéria foi afetada ao rito dos recursos repetitivos (
Tema 1084/STJ
) sendo que, na data de 26/05/2021, a Terceira Seção da Corte Cidadã, por unanimidade, decidiu a controvérsia, assentando que “
É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019,
àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado
sem
resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante
”.

A
contrario sensu
, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado
COM
resultado morte, que não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante, como na presente hipótese, devem cumprir a fração de 50% por cento), nos termos do art. 112, inciso VI, alínea “a” da LEP, e não 2/5 (dois quintos) 40% (quarenta por cento).

Nesse sentido é a lição de Renato Brasileiro Lima:

“(...) VII – cumprimento de ao menos 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado: quando ainda em vigor o § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/90, o indivíduo condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado que fosse reincidente era obrigado a cumprir 3/5 (três quintos) da pena para fins de progressão de regimes. Como a lei, à época, falava apenas em reincidência, sem fazer qualquer ressalva quanto à espécie – genérica ou específica –, era dominante o entendimento de que seu regramento era válido para ambas as hipóteses. Em sentido diverso,
o inciso VII do art. 112 da LEP,
com redação determinada pelo Pacote Anticrime, é categórico ao apontar o patamar de 60% (sessenta por cento) para o apenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Como se pode notar,
trata-se de reincidência específica em crimes dessa natureza, não necessariamente no mesmo delito,
porém (v.g., estupro e estupro de vulnerável; homicídio qualificado e terrorismo, etc.).
Logo, na hipótese de se tratar de apenado já condenado irrecorrivelmente por um crime qualquer (v.g., furto qualificado) que vier a cometer novo delito, desta vez hediondo ou equiparado, não se revela possível a aplicação do inciso VII do art. 112, devendo ser aplicado, à semelhança do raciocínio anteriormente feito em relação ao inciso IV do art. 112, o patamar previsto no inciso V, qual seja, 40% (quarenta por cento), desde que do crime hediondo (ou equiparado)
em questão não tenha resultado morte, hipótese esta em que seria aplicável o percentual de 50% (cinquenta por cento) constante do art. 112, VI, alínea ‘a’, da LEP”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Pacote Anticrime: Comentários à Lei 13.964/2019 – Artigo por Artigo. Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 394).

Em situação semelhante, assim já manifestou este Sodalício:

“DIREITO PENAL – LEI DE EXECUÇÃO PENAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL –PROGRESSÃO DE REGIME – DECISÃO QUE MODIFICOU A PORCENTAGEM – REEDUCANDO REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO – INOVAÇÃO LEGISLATIVA – FALHA DE REDAÇÃO – INTERPRETAÇÃO EM BENEFÍCIO DO RÉU – DELITO COMETIDO COM RESULTADO MORTE – INCIDÊNCIA DO ART. 112, INCISO VI, ALÍNEA “A”, DA LEP – PORCENTAGEM REDIMENSIONADA – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. O Pacote Anticrime objetivava agravar o cumprimento da pena. Porém, há notória falha redacional que não pode ser corrigida na via interpretativa, em detrimento do réu.
Somente o legislador pode realizar a correção devida na legislação penal, por força do princípio da legalidade, insculpido no artigo 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal.
Considerando que o agravado é condenado pela prática do crime de homicídio qualificado, para a progressão de regime deverá incidir o percentual equivalente ao previsto para o primário em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, qual seja, 50% (cinquenta por cento), inscrito no art. 112, inciso VI, alínea “a”, da LEP
”.
(N.U 1009770-85.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021).

Destarte,
tratando-se recorrido reincidente não específico na prática de delito hediondo com resultado em morte (homicídio), faz-se impositiva a adoção do índice pretendido pelo agravante, porquanto mais adequado à particularidade concreta dos autos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso do Ministério Público, a fim de que seja aplicado o percentual de 50% (cinquenta por cento) de cumprimento da pena para fins de progressão de regime, nos termos do art. 112, inciso VI, “a” da LEP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022